Tribunal: TJSP
Processo: 2270940-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que revogou de ofício os benefícios da assistência judiciária – Necessária intimação da parte interessada para apresentação de defesa – Inteligência do art. 8o da Lei 1.060/50 cc. art. 10 do CPC – Vedação à decisão-surpresa – Decisão nula – Restabelecimento do benefício – Recurso provido.